Tribunal: TJPA
Processo: 0815325-49.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0815325-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 9.357/2017 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM EVENTOS ESPORTIVOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 9.357/2017. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MODULAÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 9.357/2017, por usurpação da competência estadual para legislar sobre consumo e desporto.

2. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à possibilidade de suplementação legislativa municipal, ausência de conflito prático com normas estaduais, inexistência de análise de fundamentos de segurança pública e pedido de modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a competência suplementar dos municípios (art. 30, II, CF/88); (ii) saber se a declaração de inconstitucionalidade exigiria comprovação de conflito normativo com lei estadual; (iii) analisar a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da competência, concluindo que o Município usurpou competência legislativa concorrente atribuída ao Estado do Pará (CF, art. 24, V e IX; CE/PA, art. 18, V), em afronta ao princípio federativo.
5. A inconstitucionalidade formal decorre da própria inovação legislativa em campo de competência reservada, sendo irrelevante a existência de lei estadual anterior.

6. A alegação de ausência de análise quanto à segurança pública foi superada pela fundamentação do acórdão, que destacou o impacto da regulamentação do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos nessa área, matéria afeta ao Estado.

7. O pedido de modulação dos efeitos não encontra amparo legal, uma vez que a regra é a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), cuja mitigação exige razões concretas de segurança jurídica ou excepcional interesse social, inexistentes no caso.
8. O recurso evidencia a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha ao art. 1.022 do CPC.
9. Para fins de eventual recurso extraordinário, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando a decisão enfrenta, ainda que de forma sintética, todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 2. Lei municipal que dispõe sobre consumo e desporto invade competência concorrente do Estado, configurando inconstitucionalidade formal por violação à repartição constitucional de competências. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida excepcional que exige demonstração de segurança jurídica ou interesse social relevante, requisitos não configurados no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0815325-49.2022.814.0000.

Acordam os Exmos. Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Acórdão proferido pelo Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(proc. nº 0815325-49.2022.8.14.0000), que julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém n° 9.357/2017, com efeitos “
ex tunc
”,

“EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.357/2017 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM EVENTOS ESPORTIVOS.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.
VIOLAÇÃO AO NO ARTIGO 18, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
VIOLAÇÃO À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS. PRINCÍPIO FEDERATIVO.
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Pará em face da Lei nº 9.357, de 27/12/2017 do Município de Belém, sob a alegação de inconstitucionalidade formal da norma municipal, que dispõe sobre a comercialização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios, ginásios e arenas desportivas durante eventos esportivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Belém possui competência legislativa para disciplinar a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, considerando as normas de repartição constitucional de competências entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 18, inciso V, estabelece a competência concorrente do Estado, juntamente com a União, para legislar sobre produção e consumo, conforme previsão do artigo 24, inciso V, da Constituição Federal.

4. A Constituição Federal concede aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, CF), mas não lhes autoriza inovar sobre matéria já disciplinada pelos demais entes federativos em competência concorrente.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 6.193/MT e ADI nº 6.195/PR, reconheceu a competência concorrente dos Estados para legislar sobre a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, afastando a competência dos Municípios para inovar nessa matéria.

6. O Estatuto do Torcedor (Lei Federal nº 10.671/2003) dispõe sobre normas gerais de proteção ao consumidor no âmbito do desporto profissional, o que reforça a competência da União e dos Estados para regulamentar a matéria, impedindo que Municípios legislem de maneira autônoma e contrária a essas diretrizes.

7. Jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais tem declarado a inconstitucionalidade de leis municipais que pretendam regulamentar a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, em afronta à competência legislativa dos Estados e da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Lei Municipal nº 9.357/2017 declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc. À unanimidade."

O Município de Belém sustenta em suas razões recursais (id 26072965) que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos jurídicos essenciais por ele suscitados na defesa da constitucionalidade da Lei Municipal nº 9.357/2017.

Aduz omissão quanto à possibilidade de suplementação normativa municipal (art. 30, II, CF/88), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a atuação legislativa municipal em matéria de competência concorrente (como consumo e segurança) é admitida na ausência de norma estadual específica, sobretudo quando motivada por interesse local.

Alega omissão quanto à inexistência de conflito prático com norma estadual, afirmando que inexiste norma estadual regulamentando a comercialização de bebidas alcoólicas em arenas esportivas, de modo que a norma municipal não representaria conflito ou invasão de competência, mas simples inovação supletiva, permitida constitucionalmente.

Destaca a omissão quanto à ausência de lesividade à segurança pública, alegando que a lei impugnada não interfere nas atribuições dos órgãos de segurança pública estadual, sendo limitada à regulamentação das condições de venda e consumo de bebidas em eventos esportivos locais, sem produzir risco comprovado à segurança, bem como, omissão quanto à aplicabilidade de precedentes do STF favoráveis à tese municipalista.

Sustenta omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão, argumentando que o acórdão não se pronunciou acerca do pedido subsidiário de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, formulado com fundamento na segurança jurídica e na boa-fé dos administrados.

Ao final, com base no art. 1.022, II, do CPC, requer a integração do julgado para que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive para eventual modificação do julgado, caso o colegiado entenda pertinente. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
(id 26277627), o
Estado do Pará
sustenta a ausência de qualquer omissão no acórdão. Argumenta que a decisão está devidamente fundamentada, sendo incabível o manejo dos embargos como sucedâneo recursal. Invoca jurisprudência no sentido de que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia. Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos, ou, se conhecidos, que sejam rejeitados integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissões relevantes ao deixar de analisar fundamentos jurídicos essenciais suscitados pelo Município de Belém na defesa da constitucionalidade da Lei Municipal nº 9.357/2017.

Todavia, a argumentação não merece prosperar, pois não se verificam configurados os vícios apontados. Na verdade, a questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que o Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
.

Primeiramente, importa contextualizar que, a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Governador do Estado do Pará, em face da Lei Municipal de Belém n° 9.354, de 27 de dezembro de 2017, argumentando a inconstitucionalidade formal da norma municipal, em razão da usurpação de competência atribuída ao Estado para tratar sobre comercialização e consumo de bebidas alcóolicas.

No caso vertente, o embargado alegou que a norma municipal ao legislar sobre consumo é inconstitucional, por afrontar e violar o disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará, correspondente ao artigo 24, incisos V (consumo) e IX (desporto) da Constituição Federal
,
senão vejamos:

“Art. 18, CE.
Compete ao Estado, concorrentemente com a união
,
legislar
sobre:

(...)

V - produção e
consumo
;”

Art. 24, CF.
Compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente
sobre
:

(...)

V - produção e
consumo;

(...)

IX - educação, cultura, ensino,
desporto
, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(grifei)

De fato, como defendido pelo embargante é inegável a possibilidade de suplementação normal municipal, nos termos do artigo 30, inciso II da Constituição Federal/88, possibilitando a regulamentação pelos municípios das
normas legislativas federais ou estaduais, com a finalidade de adequar sua execução às peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas, observando o interesse local.

Entretanto, considerando que a
Lei Municipal n° 9.354/2017 regulamentou a comercialização, a venda e o consumo de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas no âmbito do Município de Belém (art. 1°), restou
fundamentado no Acórdão embargado,
a patente usurpação de competência,
isto porque a
Constituição Federal e a Constituição Estadual não outorgaram competência para os Municípios legislarem sobre consumo e desporto, configurando a inconstitucionalidade por violação da repartição constitucional de competências e ao princípio federativo (artigos 1° e 18° da CF), conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal citada na decisão embargada.

Assim, em que pese a possibilidade dos municípios de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, conforme o disposto no artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, todavia ao editar suas leis deverão respeitar e atender os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual, nos termos do artigo 29,
caput
da Constituição Federal.

Nessa linha de entendimento, reitero a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.230.392 AgR que apreciou a arguição de inconstitucionalidade de norma municipal em contrariedade à legislação estadual, em caso semelhante ao da presente ADI, decidindo que não cabe ao Município legislar sobre a comercialização de bebidas alcóolicas em estádio de futebol.

Assim, conclui-se que a Lei n° 9.357/2017 do Município de Belém ao regulamentar a comercialização e consumo de bebidas em eventos esportivos afronta o disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará, correspondente ao artigo 24, inciso V da Constituição Federal, ensejando violação à repartição constitucional de competências e ao princípio federativo.

Portanto, conclui-se que houve manifesta usurpação de competência concorrente complementar do Estado do Pará para legislar sobre consumo, configurando violação pela lei municipal n° 9.357/2017 ao disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará.

No que tange à alegação de ausência de demonstração de conflito prático com norma estadual, o acórdão deixou evidente que o vício da norma municipal é formal, isto é, de usurpação de competência, sendo irrelevante a existência de norma estadual específica anterior. A simples inovação legislativa municipal em campo de competência reservada já configura a inconstitucionalidade formal.

No tocante à alegação de omissão sobre lesividade à segurança pública, o acórdão embargado assentou que a regulamentação da comercialização de bebidas alcoólicas em eventos esportivos impacta diretamente áreas de segurança, o que reforça a competência estadual.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pelo embargante não configura omissão, pois a
“ratio decidendi”
do julgado foi clara ao adotar interpretação baseada na jurisprudência dominante da Suprema Corte, inclusive mencionando precedentes idênticos que sustentam a tese acolhida no acórdão embargado, desta forma, inexistem as omissões apontadas pelo embargante na hipótese.

Por fim, quanto ao pedido de modulação dos efeitos, a própria natureza do controle concentrado de constitucionalidade exercido nesta ADI, diante do reconhecimento do vício formal da norma municipal impugnada, inviabiliza a modulação dos efeitos sem que estejam presentes requisitos de excepcionalidade, os quais não foram devidamente demonstrados.

Sobre a matéria relativa a modulação dos efeitos, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, a mitigação da retroatividade na declaração de inconstitucionalidade configura exceção, cuja aplicação está condicionada à presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não demonstradas concretamente pela embargante, limitando-se a meras alegações destituídas de efetiva correspondência fática de risco de prejuízo ao erário.

Nesse sentido, cito o precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MODULAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Parauapebas contra acórdão que declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade formal e material da Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023, com efeitos ex tunc. Sustentou-se omissão no acórdão quanto à fundamentação da retroatividade da decisão e pleiteou-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc ou com a fixação de prazo para readequação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação sobre a aplicação retroativa da decisão de inconstitucionalidade; (ii) analisar a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com base em razões de segurança jurídica e interesse social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade constitui exceção à regra da retroatividade (efeito ex tunc), somente admitida nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, quando demonstradas concretamente razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A embargante não formulou, no momento processual oportuno, sequer de forma alternativa, pedido de modulação, embora tenha sido intimada para apresentar manifestação no rito abreviado da ADI, permanecendo inerte.

5.

A jurisprudência do STF estabelece que a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade é a regra, sendo a fixação de termo inicial diverso hipótese excepcional que demanda justificação plausível e tempestiva (ADI 2728 ED, Rel. Min. Marco Aurélio).

6.

A própria Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal já havia reconhecido a inconstitucionalidade da norma, reforçando a inadequação da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de pedido tempestivo e dos requisitos legais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999) inviabiliza a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0818470-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 26/03/2025)”

Assim,
resta claro que o objetivo buscado pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o Código de Processo Civil houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS pelo Município de Belém
,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado.

É como Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 25/09/2025